Tribunal: TCU
Processo: 040.507/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1125/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.507/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Carlos da Costa (CPF XXX.955.549-XX); Júlio Cesar Eutropio Siqueira de Souza (CPF XXX.712.147-XX); Liliane Liberato Miro (CPF XXX.520.739-XX); Meri Teresinha Garcia (CPF XXX.792.309-XX); Neusa Maria Capistrano (CPF XXX.989.669-XX); Orildo Cesar Lopes (CPF XXX.265.029-XX); Paulo Ricardo Pinto Ribeiro (CPF XXX.428.820-XX); Sônia Maria Torquato Alves (CPF XXX.051.059-XX); Valmir Braz de Souza (CPF XXX.334.429-XX) e Wisnard Hernandes Graciosa (CPF XXX.624.759-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.